Tribunal: TJES
Processo: 5000149-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000149-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTENTE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2
.
No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que não existe o apontado vício da omissão no acórdão objurgado. Nota-se, o próprio embargante elucida que a sentença que extinguiu o feito com base no artigo 485, inciso VI, do CPC foi proferida posteriormente ao julgamento do agravo de instrumento, ou seja, não existia e não poderia ser considerada como prejudicial ao enfrentamento do recurso.

3.
A alegação do recorrente de que “como permanecem os efeitos da decisão agravada não revogada expressamente pelo juízo de origem, o presente recurso deve ser julgado prejudicado diante da perda superveniente do interesse recursal” apenas evidencia que a suposta omissão se encontra no
decisum
proferido na origem, posteriormente ao julgamento do agravo de instrumento, e não no acórdão ora vergastado.

4.
Aliás, como cediço, corolário lógico da extinção promovida no feito originário é a revogação da tutela provisória anteriormente concedida, dada sua característica inerente da precariedade, de modo que é despicienda a revogação expressa da tutela provisória pelo magistrado primevo.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra o v. acórdão do evento 1519711, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, rejeitou as preliminares aduzidas pela recorrida, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais acostadas no evento 4318220, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois “em 11/05/2022, sobreveio sentença extintiva, sem resolução de mérito (art. 485, inciso VI, do CPC), tendo em vista a perda superveniente do objeto. Logo, como permanecem os efeitos da decisão agravada não revogada expressamente pelo juízo de origem, o presente recurso deve ser julgado prejudicado diante da perda superveniente do interesse recursal”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que não existe o apontado vício da omissão no acórdão objurgado.

Nota-se, o próprio embargante elucida que a sentença que extinguiu o feito com base no artigo 485, inciso VI, do CPC foi proferida (11.05.2022) posteriormente ao julgamento do agravo de instrumento (16.08.2021), ou seja, não existia e não poderia ser considerada como prejudicial ao enfrentamento do recurso.

A alegação do recorrente de que “como permanecem os efeitos da decisão agravada não revogada expressamente pelo juízo de origem, o presente recurso deve ser julgado prejudicado diante da perda superveniente do interesse recursal” apenas evidencia que a suposta omissão se encontra no
decisum
proferido na origem, posteriormente ao julgamento do agravo de instrumento, e não no acórdão ora vergastado.

Aliás, como cediço, corolário lógico da extinção promovida no feito originário é a revogação da tutela provisória anteriormente concedida
3
, dada sua característica inerente da precariedade, de modo que é despicienda a revogação expressa da tutela provisória pelo magistrado primevo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESISTÊNCIA APÓS CONTESTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EQUIVOCADAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5) No que se refere ao pedido de revogação expressa da medida liminar deferida, esta Câmara Cível entende que não se trata de omissão da sentença. Isso porque, com a extinção do feito sem resolução do mérito, tem-se como consequência lógica e inexorável que cessem os efeitos da medida liminar concedida no seu curso. Ora, uma vez extinta a ação, não se cogita que qualquer efeito jurídico dela decorrente seja mantido. Por isso, diz-se que a tutela provisória é automaticamente revogada com a extinção da ação, de modo a prescindir expressa declaração nesse sentido. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0101016-44.2010.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 09/07/2019; DJES 18/07/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.